Tribunal: TJMT
Processo: 1039659-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039659-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VALNETON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 836.868.191-04 (AGRAVADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e execução penal. Agravo de execução penal. Unificação de penas. Possibilidade de manutenção do regime semiaberto diante das peculiaridades do caso. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que fixou o regime semiaberto em condenações por
homicídio, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (duas vezes) e furto qualificado [rompimento de obstáculo e abuso de confiança], a
18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
visando a fixação do regime fechado.

II. Questão em discussão

A unificação de penas em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão autoriza a regressão para regime mais rigoroso.

III. Razões de decidir

1.
Os
“princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função ressocializadora da execução penal”
devem ser observados (TJMT, AgExPe no 0003894-78.2008.8.11.0015), de modo que cabe ao
“Juízo da Execução analisar as circunstâncias [...] para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional”
(TJMT, AgExPe no 1014998-07.2022.8.11.0000).

2.
“A
regressão para o regime fechado “desvirtuaria os objetivos insculpidos na CF e na LEP acerca da ressocialização do apenado, uma vez que sua recondução ao cárcere, inserindo-o em ambiente extremamente lotado e hostil, certamente dificultará alcançar o objeto da execução penal”
(TJMT, AgEx no 1009420-92.2024.8.11.0000).

IV. Dispositivo

Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 66, III, "a", 111, parágrafo único, e 118, II; CP, art. 33, §2o, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1557461/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 15.3.2018; STJ, AgRg no HC 849415/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.12.2023; TJMT, AgExPe 1023137-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.3.2025; TJMT, AgExPe 1017220-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 11.7.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1039659-45.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S): VALNETON DE OLIVEIRA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0001810-02.2015.8.11.0002), que fixou o regime semiaberto para cumprimento de pena unificada em 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, decorrente de condenações por
homicídio, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (duas vezes) e furto qualificado [rompimento de obstáculo e abuso de confiança] - art. 121,
caput
,

art. 157, §2o,

ambos do CP e art. 16, da Lei no 10.826/2003 - (
ID
303151370
).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta que o regime fechado mostra-se necessário em razão do
“saldo remanescente da pena do agravado estar em 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias”
.

Pede provimento para que seja fixado
“o regime prisional fechado ao agravado”
.

VALNETON DE OLIVEIRA SILVA pugna pelo desprovimento (ID 327749890).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 327749891).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DE PENAS – SALDO REMANESCENTE SUPERIOR A 08 ANOS - DECISÃO QUE MANTEVE O REGIME SEMIABERTO - Irresignação ministerial - Fixação de regime fechado - Pertinência - Unificação das penas - Somatório superior a 08 anos - Imperatividade legal - Art. 111 da LEP e art. 33, § 2o, "a", do CP - Readequação do regime de cumprimento de pena para o fechado - Parecer pelo provimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 334929367)

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos de reclusão por homicídio - art. 121,
caput
, do CP - cometido em 1o.2.2015 e trânsito em julgado em 12.5.2016 (Ação Penal NU 0005554-05.2015.8.11.0002/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 3 (três) anos de reclusão por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 16, da Lei no 10.826/2003 - praticado em 26.11.2013, cuja sentença transitou em julgado em 2.2.2016 (Ação Penal NU 0025331-44.2013.8.11.0002/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado [emprego de violência e grave ameaça] -art. 157, §2o, do CP - ocorrido em 21.2.2014 e transitado em julgado em 8.9.2014 (Ação Penal NU 0001948-03.2014.8.11.0002/ Comarca de Várzea Grande/MT);

- 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 16, da Lei no 10826/2003 - praticado em 9.3.2015, com trânsito em julgado em 11.5.2017 (Ação penal NU 0005463-12.2015.8.11.0002/Comarca de Várzea Grande/MT);

- 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão por furto qualificado [rompimento de obstáculo e abuso de confiança] - art. 155, §4o, I e II, do CP - cometido em 13.1.2019 e trânsito em julgado na data de 30.6.2023 (Ação Penal NU 0010494-71.2019.8.11.0002 / Comarca de Várzea Grande/MT);

Em 16.12.2024, o Juízo da Execução Penal determinou a unificação das penas do agravado e o regrediu ao regime fechado, ao considerar que
“a pena unificada, no presente caso, supera e muito 08 (oito) anos de pena remanescente, ou seja, a pena restante a ser cumprida é de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de direito - SEEU 0001810-02.2015.8.11.0002 - mov. 207.1).

Em 8.5.2025, o Juízo da Execução Penal “reconsiderou” a decisão que regrediu o agravado para o regime fechado e fixou o regime semiaberto para cumprimento da pena, nos seguintes termos:

“[...] A nova guia executória agregada ao PEP refere-se a condenação de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por fato ocorrido em 13/01/2019, ou seja, há mais de 06 (seis) anos.

Ademais, o apenado já se encontrava cumprindo regularmente a pena no regime semiaberto com monitoração eletrônica desde agosto de 2023, sem notícias de descumprimento das condições impostas, e sem a prática de novo crime, circunstância que evidencia efetiva adaptação ao meio social e cumprimento das finalidades da pena. [...]

Quanto ao rompimento da tornozeleira eletrônica ocorrido em 22/02/2025, tal fato deve ser contextualizado com a ordem de prisão expedida naquele período. Não se trata de tentativa de fuga dolosa ou de reiteração criminosa, mas sim de reação à perspectiva iminente de recolhimento ao regime fechado, em razão de decisão posteriormente impugnada e ora reconsiderada. [...]

Verifica-se, portanto, que a decisão que determinou a regressão baseou-se exclusivamente na unificação de penas, sem considerar o contexto temporal, social e jurídico que cerca a execução atual. [...]

Diante de tais fundamentos, RECONSIDERO a decisão anterior para, em sede de SOMA e UNIFICAÇÃO das penas, FIXAR o regime SEMIABERTO para a continuidade do cumprimento da pena. [...] I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146- B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU 0001810-02.2015.8.11.0002 - mov. 255.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal fixou o regime semiaberto para cumprimento das penas unificadas sob assertiva de que
“apesar da pena remanescente superar 08 (oito) anos [...] o apenado já se encontrava cumprindo regularmente a pena no regime semiaberto com monitoração eletrônica desde agosto de 2023, sem notícias de descumprimento das condições impostas, e sem a prática de novo crime, circunstância que evidencia efetiva adaptação ao meio social e cumprimento das finalidades da pena.”
(ID 303151370).

Todavia, verifica-se que, em 5.12.2025, sobreveio juntada de “Relatório de Situação Carcerária”, do qual extrai-se que o saldo remanescente para cumprimento de pena do agravado totaliza 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão (mov. 277.1), sem qualquer insurgência contra o cálculo.

Atente-se que os
“princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função ressocializadora da execução penal”
devem ser observados (TJMT, AgExPe no 0003894-78.2008.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 1o.7.2020), de modo que cabe ao “Juízo da Execução analisar as circunstâncias [...] para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional” (AgExPe no 1014998-07.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 11.11.2022).

No caso,
“o atual regime de cumprimento de pena e suas condições específicas apresentam-se mais benéficos ao apenado”,
como bem destacado pelo Juízo da Execução Penal (mov. 285.1)

Registre-se que o agravado possui trabalho lícito [serviços gerais, com renda mensal de R$ 2.000,00], apresenta-se periodicamente à Fundação Nova Chance e mantém endereço atualizado (SEEU no 00018100220158110002).

Com efeito, a regressão para o regime fechado “desvirtuaria os objetivos insculpidos na CF e na LEP acerca da ressocialização do apenado, uma vez que sua recondução ao cárcere, inserindo-o em ambiente extremamente lotado e hostil, certamente dificultará alcançar o objeto da execução penal” (TJMT, AgEx no 1009420-92.2024.8.11.0000 Primeira Câmara Criminal, 29.5.2024).

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026